Tribunal: TJES
Processo: 5013780-41.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013780-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELZENI JOSE VIEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013780-41.2021.8.08.0048

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: ELZENI JOSE VIEIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. RECORRIDA QUE SOLICITOU O BENEFÍCIO ALEGANDO SER COMPANHEIRA DO BENEFICIÁRIO, O QUE FOI INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO DESDE A DATA DA CITAÇÃO, TENDO RECONHECIDO A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL DE MANEIRA INCIDENTAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UNIÃO ESTÁVEL. VALOR DO BENEFÍCIO NÃO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL, TAMPOUCO NA SENTENÇA, DE MODO QUE É ILÍQUIDO O JULGADO DE PISO. INVIABILIDADE INCLUSIVE DE SE AFERIR O ENQUADRAMENTO DOS VALORES PLEITEADOS AO TETO DO JUIZADO. EXISTE DÚVIDA TAMBÉM QUANTO À NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DIANTE DA INFORMAÇÃO DE FILHOS EM COMUM, QUE APESAR DE NÃO SEREM ELEGÍVEIS PARA A PENSÃO POR MORTE, TÊM INTERESSE JURÍDICO PARA A DEMANDA. NÃO OBSTANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 282, § 2º, CPC, A NULIDADE NÃO SERÁ DECLARADA SE O MÉRITO PUDER SER JULGADO A FAVOR DE QUEM APROVEITE TAL DECRETAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETE À PARTE QUE ALEGA, AINDA MAIS DIANTE DA EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL FORMALIZADA NO ANO 2000, QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA POSTERIORMENTE. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PROVA ORAL EM CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOCUMENTADAS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

De analisar detidamente os autos, entendo que não restou comprovada de forma suficiente a alegada união estável. Para demonstrar a análise que conduz a tal conclusão, necessário pontuar as principais provas que embasaram a sentença de piso, que são reveladas principalmente neste trecho:

As provas documentais acostadas aos autos demonstram que o casal, no mínimo, no período de dois anos que antecedeu ao falecimento, partilhava o mesmo lar familiar, que permanece sendo o domicílio da Autora, segundo endereço declinado na exordial de Evento Id 9399055, na Certidão de Óbito acostada no Evento Id 9399295, as contas de água em nome da Autora de Evento Id 9399728, as diversas cobranças de cartão de crédito dos anos de 2019, 2020 e 2021, em nome do falecido contidas no Evento Id 9399736, a proposta de seguro em nome do falecido de Evento Id 9399964 e a apólice de Evento Id 9399988.

A publicidade, continuidade e duração resultam da exposição do casal perante a sociedade como unidade familiar, o que pode ser extraído dos registros fotográficos juntados nos Eventos Id 9400169 e 9400177, bem como das declarações contidas nos Eventos Id 9400180, 9400196 e 9400540.

Primeiramente, em relação à comprovação de mesmo endereço. As faturas de água em nome da Autora, em detrimento das faturas de cartão de crédito em nome do beneficiário não são suficientes para comprovar cabalmente a comunhão de vida. Diante da declaração de que a relação durava mais de 20 anos, o período comprovado se mostra frágil.

Prosseguindo, foram trazidas aos autos também duas propostas de seguro, residencial, emitido pelo banco Banestes, e outra de seguro prestamista, da Caixa Econômica Federal. Apesar de o endereço declinado na proposta ser o mesmo da Autora, não há qualquer validação que permita concluir pela anuência do Sr Paulo, e sendo assim não servem para comprovar nada sobre o seu possível endereço.

Já em relação às fotos mencionadas pelo Juízo a quo, e que trariam algum tipo de prova de vida, ouso discordar do ilustre julgador. Diante da alegação da própria Recorrido de que a alegada união estável teria durado de 2001 a 2021, a quantidade de fotos apresentada é ínfima. São apresentadas duas fotos ( Ids 6734859 e 6734860), sendo que uma delas é claramente antiga, minimamente, não contemporânea ao falecimento do aposentado.

A segunda foto não permite aferir a data de ocorrência, e apenas mostra as pessoas em um mesmo ambiente de aniversário, não servindo como prova para afirmar a união estável alegada.

Por fim, são citadas na sentença as declarações contidas nos eventos Ids 9400180, 9400196 e 9400540. O teor das declarações é o mesmo, e chama a atenção que nelas os declarantes afirmam ter conhecimento de ter ocorrido o divórcio das partes, e que apesar disso, eles voltaram a conviver, o que perdurou de abril/2001 à janeiro/2021 e preenchem os requisitos do artigo 1.723 e seguintes, do Código Civil. As declarantes também compareceram em juízo para depor, e minimamente se esperava a reafirmação do teor das declarações. Além disso, afirmou-se em declaração ter conhecimento de essa relação ter perdurado por 20 anos.

No entanto, ao confrontar as declarações, a narrativa da inicial e a prova oral produzida em juízo, têm-se as seguintes contradições:

Evanir: Prima da Requerente, ouvida como informante. Afirmou não ter conhecimento de divórcio. Disse que não assinou nenhuma declaração referente ao processo.

Audecília: Afirmou ter convivência religiosa e social com a Requerente. Disse que não soube do divórcio. Que não chegou a ver o Sr Paulo e a Requerente juntos em feiras ou outras atividades. Afirmou ainda que assinou a declaração sem ler, e sem que alguém tenha lido a declaração para ela.

Lívia: Ouvida como informante por questões de amizade. Residiu próximo à casa da Requerente entre 1984 e 1996, e não sabia se a Autora ainda morava no mesmo endereço. Que depois que mudou do local (1996), encontrou o casal algumas vezes, mas fazia tempo que não os encontrava. Não lembrava se assinou ou não declaração referente ao processo.

Como se vê, os depoimentos por si só invalidam as declarações assinadas, pois não se prestam sequer a confirmar o seu teor.

Finalizando, o Hospital Dório Silva foi oficiado para informar quanto aos dados relativos à internação do Sr Paulo, para apurar quem deu entrada na internação e os visitantes. As respostas no Id6734876 deram conta de que a Requerente não participou de qualquer destes momentos. A justificativa apresentada versou sobre a pandemia, e a idade da Sra Elzeni.

Ocorre que nos relatórios consta o acompanhamento pela filha, e mesmo que todos os contatos telefônicos foram feitos apenas pela mesma, o que por si só não é decisivo, mas torna-se mais um elemento a ser analisado no conjunto das provas.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, entendo que não restou comprovado o vínculo de união estável alegado, devendo ser reformada a sentença com a improcedência dos pedidos contidos da inicial.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)